Tribunal: TJSP
Processo: 2131774-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
r no 324/17 – Municipalidade que, por ora, não comprovou a regular publicação nem o registro em cartório local, nos termos do art. 101, §1o, da Lei Orgânica do Município – Sob esse aspecto deferimento da tutela provisória – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131774-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 03/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Mogi-Mirim

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2021

Data de publicação:

03/11/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de Lançamento Tributário e Declaratória de Inexigibilidade de Débito de IPTU – Alegação de que é devido ITR – Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida para suspender a exigibilidade do crédito tributário do IPTU em discussão – Reforma do r. decisório – Questão relativa à incidência de IPTU ou ITR que demanda dilação probatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de Lançamento Tributário e Declaratória de Inexigibilidade de Débito de IPTU – Alegação de que é devido ITR – Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida para suspender a exigibilidade do crédito tributário do IPTU em discussão – Reforma do r. decisório – Questão relativa à incidência de IPTU ou ITR que demanda dilação probatória diante da falta dos requisitos para retirar, de plano, a cobrança do IPTU, vez que há controvérsia sobre a destinação extrativista, agrícola ou pecuária dos imóveis em questão – Por outro lado, verifica-se a probabilidade da alegação quanto à ausência de publicação da Planta Genérica de Valores anexa à Lei Complementar no 324/17 – Municipalidade que, por ora, não comprovou a regular publicação nem o registro em cartório local, nos termos do art. 101, §1o, da Lei Orgânica do Município – Sob esse aspecto deferimento da tutela provisória – Recurso parcialmente provido.